Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714481-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mauro Cesar de Faria Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Cesar de Faria contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711745-92.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por MAURO CESAR DE FARIA em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Goiatuba/GO.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35092741), em síntese, que o Juízo singular é competente para promover a aludida liquidação, pois a demanda foi proposta no foro do domicílio da ré, que tem sede em Brasília. Afirma que nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da relação jurídica processual, a competência é relativa e não pode haver a declinação da competência, de ofício, pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência do Juízo singular. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença coletiva que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. De fato, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na justiça comum estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é requerido em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser dirigido a uma unidade jurisdicional da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso em exame o recorrente optou por ajuizar a ação no foro do domicílio da ré, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC. Atente-se, a propósito às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 2. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1321080, 07278034720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito, examine-se também a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra comarca, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para suspender o curso do processo de origem, obstanto assim a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiatuba-GO. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravante para que, no mesmo prazo para o oferecimento das contrarrazões, demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Desde logo, advirta-se que o descumprimento desta ordem ensejará o não conhecimento superveniente do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator